Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737976-98.2018.8.07.0001 APELANTE: ELYESLEY SILVA DO NASCIMENTO APELADO: CAPITAL AUTOMOVEIS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 19856901), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora